Tribunal: STF
Processo: RE 96974
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-12
Data de publicação: 1983-08-12

Ementa:
-RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. A ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS
ARTS. 117 E 118, DA LEI COMPLEMENTAR N. 35/1979, COM A CONSEQUENTE
ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO REGIONAL, NÃO POSSUI NIVEL
CONSTITUCIONAL, EM ORDEM A ENSEJAR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREVISTO
NO ART. 143, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE CLAUSULAS
CONTRATUAIS INTERDITADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 454).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.